Tribunal: TJDFT
Processo: 0752689-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela d. defesa de EDVALDO FERREIRA contra a r. decisão de lavra do d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, que constatou que o agravante possui residência no município de Serra do Ramalho, no Estado da Bahia, e, por esse motivo, indeferiu-lhe o benefício da prisão domiciliar monitorada eletronicamente em substituição ao cumprimento de sua pena definitiva no regime semiaberto. Em seu arrazoado (ID 22263686, pp. 2-14), a d. defesa argumenta que a situação do agravante se enquadra em uma das hipóteses permissivas do benefício pretendido, tal como previsto na r. decisão exarada no bojo do pedido de providências 0007891-31.2018.807.0015. Alega que foi revogado o requisito técnico outrora previsto pelo art. 3o, inciso I, da Portaria GC 141/2017, que exigia que o beneficiário do monitoramento eletrônico possuísse residência ou domicílio no Distrito Federal. Ao fim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestado o cumprimento do mandado de prisão, bem assim pelo posterior provimento do recurso, a fim de que seja afastada a exigência de residência ou domicílio no Distrito Federal como requisito da concessão da prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica. Os autos vieram conclusos a esta relatoria para a análise do pedido liminar no penúltimo dia de expediente forense deste ano, razão pela qual procedo ao seu exame. Brevemente relatado, passo a decidir. Desde logo, pontue-se que o recurso de agravo não possui previsão legal de eficácia suspensiva; todavia, tendo em vista que os assuntos versados em execução penal, via de regra, envolvem discussões concernentes à liberdade de cidadãos, é possível, em caráter excepcional, conferir-lhe liminarmente efeito suspensivo, desde que presente a relevância da fundamentação. Para o que ora importa, vale destacar que, nos autos do pedido de providências autuado sob o número 0007891-31.2018.807.0015, o d. Juízo das execuções penais estabeleceu a possibilidade de monitoração eletrônica para as seguintes hipóteses: “III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar". Descendo ao caso concreto do agravante, verifica-se que ele foi definitivamente condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, delito cuja natureza viabiliza o benefício ora postulado. Não obstante, detecta-se que a d. defesa não cuidou de fornecer elementos mínimos aptos a comprovar que o agravante esteja trabalhando ou, ao menos, que possua proposta concreta e verossímil de trabalho. A ausência de demonstração de preenchimento do dito requisito fragiliza a pretensão recursal e contraindica o deferimento do pleito liminar de sobrestamento do cumprimento do mandado de prisão. Como se não bastasse, ressoa incontroverso nos autos que o agravante possui residência no longínquo município de Serra do Ramalho/BA. A propósito, impende destacar que, originalmente, a Portaria GC 141/2017, em seu art. 3o, inciso I, ao disciplinar os requisitos técnicos necessários à concessão da monitoração eletrônica, exigia que o beneficiário possuísse residência ou domicílio no Distrito Federal. No entanto, sucedeu-se a revogação do referido dispositivo regulamentar pela Portaria GC 44/2019. Essa revogação há de ser contextualizada, pois não significa a automática liberação de que o beneficiário do monitoramento eletrônico possa fixar residência em qualquer ponto no território nacional. Na verdade, cuida-se de modificação regulamentar que se afigura ter sido implementada para atender à peculiar situação do Distrito Federal, pois, como se sabe, significativo contingente populacional exerce suas atividades laborais nesta unidade federativa, mas opta por estabelecer residência nos municípios da região fronteiriça do Entorno, no Estado de Goiás. Nesse descortino, não seria nada razoável impedir que cidadãos sentenciados e domiciliados em cidades como Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás e Planaltina de Goiás pudessem fruir do benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico simplesmente por residirem noutra unidade federativa. Trata-se de comarcas contíguas, que se localizam a poucos quilômetros de distância do Distrito Federal e que, inclusive, estão sujeitas ao cumprimento de mandados judiciais de qualquer natureza por parte de oficiais de justiça do TJDFT, na forma prevista pelo art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal. Nesse passo, não se revelam fatores impeditivos do deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em benefício de sentenciados que tenham residência nas cidades da região do Entorno. Essa foi a linha de intelecção sufragada pela egrégia 2a Turma Criminal no julgamento do AgExPe 0720717-25.2020.8.07.0000. Veja-se elucidativo excerto extraído do douto voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Barbosa de Azevedo: “In casu, o agravante argumenta que a prisão domiciliar com do monitoramento eletrônico não pode ser deferida em razão de a reeducanda ter endereço situado fora dos limites do Distrito Federal. Não obstante, verifico que o inciso I, do art. 3 ° da Portaria GC 141/2017 foi revogado pela Portaria GC 44 de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe que não há necessidade de o endereço da prisão domiciliar ser dentro dos limites do Distrito Federal. Ora, a revogação da obrigatoriedade de endereço domiciliar no Distrito Federal foi realizada a fim de possibilitar ao apenado a reinserção no meio social, pois, como se sabe, a região do Estado de Goiás conhecida como “entorno” abriga centena de milhares de pessoas que exercem atividades no Distrito Federal ou vice-versa, assim, tal modificação demonstra o respeito à inclusão dos reeducandos e uma amplitude de possibilidades. Se a apenada se enquadra nas hipóteses estabelecidas por aquele Juízo para a monitoração eletrônica não há o que se falar em modificação da decisão da Vara de Execuções Penais”. Situação bastante distinta é a do agravante, que possui residência em município localizado no interior do Estado da Bahia, a centenas de quilômetros do Distrito Federal, o que dificulta sobremaneira a possibilidade de o d. Juízo executório vir a promover a devida fiscalização do cumprimento das condições da prisão domiciliar. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se vislumbra a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a determinar o sobrestamento cautelar do cumprimento do mandado de prisão do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator